Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-37.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0003816-37.2016.8.11.0037
RECORRENTE: MARTIN APARECIDO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Extrai-se da certidão de ID 66107954 que, embora a parte recorrente alegue que é beneficiária da justiça gratuita, não há nos autos qualquer decisão que tenha analisado o pleito para a concessão da benesse.
Dessa forma, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
A demonstração, neste caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários e/ou demonstrativos financeiros do Recorrente, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV